Tribunal: STF
Processo: HC 84206
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-09-14
Data de publicação: 2004-09-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO PRATICADO EM CO-AUTORIA. ADITAMENTO DA
DENÚNCIA PARA INCLUSÃO DO CO-PARTÍCIPE. NOVO INTERROGATÓRIO
PRETENDIDO PELO PRIMEIRO DENUNCIADO.
1.      Desnecessidade de novo
interrogatório, tendo em vista que não surgiu fato novo capaz de
alterar a qualificação jurídica constante da denúncia.  A peça
acusatória já salientara que o crime fora praticado em
co-autoria.
2.      HC indeferido.